Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-83.2022.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001100-83.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KELLY DO SOCORRO VALES LIMA - CPF: 527.626.372-87 (EMBARGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ POR ACIDENTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO PREMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
AMBOS

EMBARGOS REJEITADOS.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da invalidez, nos termos da Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça, a qual não restou evidenciada nos autos.

Se o atestado médico acostado nos autos apenas informa que o segurado permanecia em tratamento fisioterápico, descabe acolher a alegação de prescrição do direito de ação, pois ainda não havia se efetivado o conhecimento inequívoco da lesão permanente, devendo os autos retornarem à origem para processamento, com a realização de perícia médica.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. e UNIMED SEGURADORA S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por KELLY DO SOCORRO VALES LIMA.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ POR ACIDENTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO PREMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 310164351).

Nas razões do recurso, a 1a embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que não foi considerado um ponto fundamental que poderia alterar o entendimento sobre o caso e a aplicabilidade da prescrição.

Defende que o acórdão proferido dispôs que, no caso em exame, não se pode presumir que, na data do atestado médico de 25/11/2020, a autora tivesse plena ciência da consolidação da invalidez, sendo imprescindível que este dado seja apurado tecnicamente por meio de perícia médica.

Diz que, conforme se observa na sentença proferida, o d. Juiz fundamentou a sua decisão no conjunto de documentos médicos apresentados, especialmente os de evento n. 78897433, o qual contém, entre outros, um laudo médico datado de 04/02/2020.

Assim, este laudo médico é claro ao afirmar que a lesão da Embargada é irreversível. Sendo assim, o Acórdão não levou em consideração este fato relevante, que, ao ser analisado, revela que a autora tinha consciência inequívoca da consolidação da invalidez desde 04/02/2020, data do laudo médico.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e manter a sentença de origem.

A 2a embargante, por sua vez, sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que restou ignorado completamente o teor dos documentos já constantes dos autos e devidamente analisados em primeiro grau, especialmente o laudo médico de 04/02/2020 (evento n. 78897433).

Defende que o referido documento, longe de ser um simples atestado, apresenta declaração técnica, expressa e categórica de que a lesão sofrida pela autora é irreversível. Ou seja, a partir de 04/02/2020 já havia inequívoca constatação de consolidação da invalidez, circunstância que torna indiscutível a ciência da autora acerca de sua condição.

Pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e manter o decreto de prescrição reconhecido na origem.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a presente lide tem por objeto o recebimento do capital segurado referente à cobertura de invalidez permanente, sendo que o prazo prescricional para esta espécie de relação jurídica é de um ano, conforme alude o art. 206, § 1o, inciso II, do Código Civil.

Ainda, é oportuno assinalar que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da invalidez, nos termos da Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça.

No que diz respeito à matéria em exame, colaciono alguns arestos do tribunal gaúcho que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR O EXAME DE AUDIOMETRIA OCUPACIONAL REALIZADO PELO AUTOR COMO A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §1°, DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, DIANTE DA INAPLICABILIDADE DO §4o DO ART. 1.013 DO CPC. 1. No presente caso, o autor objetiva a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente, em razão da perda auditiva sofrida por exposição a ruído ocupacional, cingindo-se a pretensão recursal ao afastamento da prescrição reconhecida na sentença. 2. Com isso em mente, analisando os elementos contidos no presente feito, não há como se considerar, à luz do conjunto probatório, a data da realização da audiometria ocupacional como o termo inicial da contagem do prazo prescricional ânuo, uma vez que não corresponde à ciência inequívoca do segurado da sua invalidez permanente. 3. Diante desse contexto, em que não se pode inferir, com a devida convicção, que está prescrita a pretensão do demandante, impõe-se o acolhimento da pretensão do autor de afastamento da prescrição, e, em razão do feito não reunir condições de imediato julgamento, é caso de desconstituição da sentença. 4. Na hipótese dos autos, considerando que a parte ré não se insurgiu, em suas contrarrazões, contra a documentação acostada pelo autor em sede de apelação (que se trata da perícia produzida na esfera trabalhista), cabe ao Juízo de Origem ponderar com as partes a aplicabilidade da aludida perícia como prova emprestada no presente feito, nos termos do artigo 372 do CPC; ou se considera o magistrado a quo que é caso de produção de uma nova perícia nestes autos, conforme postulado pela seguradora, tudo isso sob pena de supressão de instância. Inaplicável, diante dessas circunstâncias específicas, o artigo 1.013, §4o, do CPC. 5. Assim, os autos deverão retornar à Origem, de modo que as demais questões suscitadas em sede contrarrecursal deverão ser melhor elucidadas no decorrer da instrução. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”
(Apelação Cível, No 70079945598, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-03-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA/INVALIDEZ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. O conjunto probatório constante dos autos é insuficiente para a aferição da extensão do dano. O pedido administrativo suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa de cobertura. Súmula 229 do STJ. Prescrição não verificada no caso concreto. Sentença desconstituída. Apelo provido”
(Apelação Cível, No 70077805596, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-10-2018).

No caso em exame, não se pode presumir que, na data do referido atestado médico (25.11.2020), a autora tivesse plena ciência da consolidação da invalidez, sendo imprescindível que este dado seja apurado tecnicamente, por meio de perícia médica

Assim, ajuizada a presente demanda em em 08 de março de 2022 descabe acolher a alegação de prescrição do direito de ação da parte autora, pois ainda não havia se efetivado o conhecimento inequívoco da lesão permanente, a partir da qual começaria a fluir o prazo prescricional.

Diante deste contexto e na ausência de perícia neste feito, entendo que não há como considerar que a parte autora tenha tido ciência inequívoca de sua incapacidade, pois estava ainda em processo de reabilitação, tanto que requereu a realização de perícia médica, restando descabido e prematuro o acolhimento da prejudicial prescrição.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025